Tribunal: TJMT
Processo: 1039565-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039565-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (APELANTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (APELADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20%. RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO PACTUADO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO PELA RECUSA EM DEVOLVER VALORES APÓS CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 5%. DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA PROLONGADA. QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INFERIOR AO POSTULADO. COMUNICAÇÃO À OAB.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sentença que fixa valor de restituição sem fundamentação aritmética adequada, confundindo-o com o montante da cláusula penal, incorre em erro material que deve ser corrigido para refletir o efetivo excesso recebido pelo advogado em relação ao percentual contratual de 20%.

A alegação de direito a honorários de sucumbência adicionais aos contratuais, sem amparo em decisão judicial específica, constitui construção argumentativa posterior não amparada em título executivo.

A cláusula penal mostra-se cabível quando o advogado, após receber valores superiores ao devido e reconhecer a irregularidade, mantém-se inerte por quase 2 anos e posteriormente recusa-se expressamente à devolução, configurando inadimplemento do dever de prestar contas e transferir vantagens do mandato. A redução voluntária da penalidade de 10% para 5%, em reconhecimento ao cumprimento parcial da obrigação, está em consonância com o art. 413 do CC.

A retenção indevida de valores do cliente por período superior a 2 anos, com sucessivas justificativas contraditórias e recusa final em restituir o que reconhecidamente não lhe pertencia, caracteriza conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito que justifica reparação por danos morais
in re ipsa
, em razão da quebra do dever de confiança inerente à relação advogado-cliente. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o valor retido e a finalidade pedagógica da condenação. A conduta de retenção prolongada e injustificada de valores do cliente, seguida de recusa expressa em devolvê-los, configura potencial infração aos deveres éticos previstos no art. 34, incisos XX e XXI, do EOAB, justificando comunicação à OAB para apuração disciplinar.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1039565-71.2025.8.11.0041

APELANTE:
ENERILDO MOTTA RAMOS

APELADA:
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo autor recorrente contra
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI
, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de restituição de valores indevidamente recebidos, rejeitando os pedidos de aplicação de cláusula penal e de indenização por danos morais.

Opostos embargos de declaração pelo autor, estes foram rejeitados mediante decisão que não reconheceu a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação Id. 328949867, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, incisos I, IV e VI, do CPC, ao argumento de que a decisão não fundamentou adequadamente a redução do valor da restituição, deixou de enfrentar os cálculos apresentados, invocou precedente favorável, mas julgou em sentido contrário sem distinção, e proferiu decisão genérica nos embargos de declaração.

No mérito, sustenta erro material no cálculo da restituição, demonstrando que o réu recebeu R$507.532,68 (quinhentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) quando deveria receber apenas R$333.852,28 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) (20% de R$1.669.261,38), resultando em excesso de R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos), e não R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) como fixado na sentença. Argumenta que as deduções fiscais incidiram indevidamente apenas sobre sua quota-parte.

Quanto à cláusula penal, defende sua aplicação no percentual reduzido de 5% (R$103.052,32) em razão do inadimplemento configurado pela recusa do réu em devolver os valores após tomar ciência da irregularidade, invocando os arts. 408, 413 e 668 do CC.

Relativamente aos danos morais, sustenta que a retenção prolongada de valores por mais de 2 anos, com sucessivas justificativas contraditórias e recusa expressa em devolver, caracteriza apropriação indébita que extrapola o mero inadimplemento contratual, violando deveres éticos da advocacia. Invoca precedentes do TJMT e STJ e requer indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta. Invoca ainda violação ao EOAB e ao Código de Ética da OAB.

Realiza prequestionamento expresso e requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$276.732,72 (restituição), R$103.052,32 (cláusula penal) e R$50.000,00 (danos morais), ou, alternativamente, remessa à contadoria judicial.

O apelado apresentou contrarrazões na peça Id. 328949874, nas quais articula, quanto à alegada nulidade da sentença, sustenta que a decisão recorrida apresenta fundamentação clara, lógica e suficiente, atendendo integralmente ao disposto no art. 489 do CPC.

Argumenta que o magistrado examinou o conjunto probatório constante dos autos, analisando os contratos e as razões pelas quais afastou a aplicação da cláusula penal e do pedido de indenização por danos morais.

Afirma que a exigência legal de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater ponto a ponto todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando que a decisão exponha, de modo compreensível, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao resultado.

Sustenta que a alegação de omissão quanto à base de cálculo ou à exposição aritmética detalhada não configura vício processual, pois o quantum fixado decorre diretamente das provas produzidas e dos documentos constantes nos autos.

No mérito, sustenta inicialmente que eventual excesso no pagamento não decorreu de qualquer conduta ilícita, dolosa ou culposa por parte do réu, mas sim de ato administrativo do Poder Judiciário ao expedir e processar o precatório.

Argumenta que, no momento da liquidação e expedição do requisitório, o TJMT atribuiu ao réu, unilateralmente, o percentual de 25% dos valores pagos, com base em documentos e informações constantes no processo, inclusive contrato de honorários que sequer tem o autor e o requerido como parte.

Afirma que tal inclusão não foi promovida por solicitação ou petição específica do réu, tampouco consta que este tenha influenciado ou induzido o Judiciário a erro.

Sustenta que o TJMT juntou um contrato de honorários formulado entre Antônio Teixeira e a advogada Márcia Nierdele, no qual se previa honorários contratuais no percentual de 25%, sendo o requerido sequer parte do contrato.

Argumenta tratar-se de ato administrativo complexo, com participação de setores técnicos e contábeis da contadoria judicial e da Presidência do TJMT, que goza de presunção de legitimidade.

Invoca jurisprudência do TRF-5 no sentido da irrepetibilidade de valores pagos indevidamente por erro exclusivo da Administração Pública, em razão da boa-fé e por se tratar de verba de natureza alimentar.

Quanto aos honorários, argumenta que o contrato celebrado entre as partes estipulou que o réu faria
jus
ao recebimento de 20% dos valores recebidos na ação que resultou na expedição do precatório.

Sustenta, contudo, que os honorários de sucumbência, no percentual de 10%, são devidos com base na atuação do réu na ação de execução no 47767-74.2013.8.11.0041, na qualidade de advogado, em face do Estado de Mato Grosso.

Afirma que tal verba é autônoma e pertence exclusivamente ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC, que estabelece que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a sua renúncia.

Invoca o art. 85, §3o, do CPC, que prevê que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados em percentuais que variam de 10% a 20% sobre o valor da condenação até 200 salários-mínimos.

Argumenta que, ao somar os 20% de honorários contratuais aos 10% de honorários de sucumbência, tem-se um total de 30%, sendo indevida a acusação de apropriação indevida ou enriquecimento ilícito.

Sustenta que o próprio requerido, de forma transparente e pautada pela boa-fé, procurou esclarecer diretamente ao autor os critérios que justificavam os valores recebidos, conforme reconhecido pela própria parte autora ao anexar as conversas realizadas via WhatsApp.

Relativamente à cláusula penal, sustenta sua inaplicabilidade por múltiplas razões jurídicas.

Argumenta que a cláusula penal prevista no contrato refere-se a descumprimento contratual por parte do advogado quanto à prestação de serviços advocatícios, não se discutindo nos autos qualquer falha técnica ou abandono da causa pelo requerido, sendo incontroverso que este promoveu, com êxito, a execução que resultou na expedição do precatório em favor do autor.

Afirma que a obrigação principal, qual seja, a prestação do serviço jurídico e obtenção do crédito, foi integralmente cumprida, não havendo qualquer inadimplemento contratual a justificar a incidência da penalidade.

Sustenta que aplicar cláusula penal em tais circunstâncias configuraria clara penalização indevida por exercício legítimo de direito e desrespeitaria os limites do art. 412 do CC.

Invoca jurisprudência do TJSC nesse sentido. Afirma que, mesmo se fosse admitida a existência de algum equívoco na distribuição do valor, este se deu por erro do Poder Judiciário no processamento do precatório, sendo injustificável a imposição de penalidade ao réu por fato que não lhe é imputável.

Quanto aos danos morais, sustenta que a pretensão do autor carece de fundamento jurídico e fático, configurando verdadeira tentativa de transformar uma disputa contratual e patrimonial em ofensa à dignidade pessoal.

Argumenta que o dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, tal como a honra, imagem, intimidade, vida privada ou integridade psíquica, o que não se identifica no presente caso.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou controvérsia sobre valores não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Sustenta que o valor pleiteado a título de indenização, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se absolutamente desproporcional e desarrazoado frente à ausência de conduta ilícita do réu, ao grau da alegada ofensa e à inexistência de qualquer repercussão pública do fato.

Ao final, requer o não provimento da apelação interposta, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preparo recolhido (Id. 329118855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de restituição de valores indevidamente recebidos, rejeitando os pedidos de aplicação de cláusula penal e de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material ao fixar o valor da restituição em montante inferior ao efetivamente devido, confundindo o quantum relativo à cláusula penal com o valor que deveria ser restituído.

Alega que o cálculo correto demonstra excesso de R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) recebidos pelo apelado além dos vinte por cento contratualmente pactuados.

Argumenta que a sentença foi omissa e contraditória ao afastar a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, especialmente considerando que o próprio apelado reconheceu ter recebido valores superiores ao devido e manteve-se inerte quanto à devolução por quase dois anos.

Defende a configuração de danos morais pela retenção dolosa e prolongada de valores, conduta que transcende o mero inadimplemento contratual e caracteriza apropriação indébita.

Requer a reforma da sentença para majorar o valor da restituição, aplicar a cláusula penal no percentual reduzido de cinco por cento e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Conheço do apelo, porque atendidos os pressupostos legais.

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia central dos autos reside na definição do valor efetivamente devido pelo apelado ao apelante a título de restituição de honorários recebidos em excesso, na aplicabilidade da cláusula penal contratualmente prevista e na configuração de danos morais decorrentes da retenção prolongada desses valores.

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes estabeleceu de forma clara e inequívoca que o apelado receberia 20% dos valores efetivamente recebidos pelo apelante.

O precatório foi pago em 08/02/2023 no montante bruto de R$2.061.046,41 (dois milhões, sessenta e um mil, quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), resultando em valor líquido de R$1.669.261,38 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) após deduções de imposto de renda e contribuição previdenciária.

A redação contratual não deixa margem para dúvidas quanto à base de cálculo dos honorários, referindo-se expressamente aos valores recebidos na referida ação.

A sentença, ao fixar a restituição em R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), incorreu em erro material, confundindo o valor da restituição com o montante indicado para a cláusula penal, não tendo enfrentado adequadamente os cálculos apresentados, tampouco determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, limitando-se a fixar valor sem demonstrar sua origem ou fundamentação aritmética.

Destarte, sem delongas, impõe-se a correção do valor da restituição para R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos).

De outra feita, a alegação do apelado de que teria direito a honorários de sucumbência adicionais aos honorários contratuais não encontra respaldo nos autos, isso porque não há qualquer decisão judicial que tenha fixado honorários de sucumbência em favor do apelado de forma autônoma e destacada dos honorários contratuais.

Deste modo, a tentativa de justificar o recebimento de 30% mediante a soma de 20% contratuais com 10% sucumbenciais constitui construção argumentativa posterior, não amparada em título executivo ou decisão judicial específica.

Além disso, o próprio apelado reconheceu em suas manifestações extrajudiciais que houve erro no pagamento do precatório, evidenciando a ciência da irregularidade.

No tocante à cláusula penal, a sentença recorrida afastou sua aplicação sob o fundamento de que o recebimento a maior decorreu de ato administrativo alheio à vontade do réu, sem configuração de mora ou inadimplemento culposo.

Esse entendimento, contudo, não merece subsistir.

A cláusula penal prevista no contrato estabelece multa de 10% do valor da causa para a hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais.

O art. 408 do CC determina que o devedor incorre de pleno direito na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

O art. 668 do CC estabelece que o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato.

No caso, resta patente que o apelado recebeu valores superiores ao contratualmente devido em fevereiro/2023, sendo que desde maio/2023, foi interpelado pelo apelante sobre a necessidade de devolução dos valores excedentes.

As conversas documentadas nos autos demonstram que o apelado reconheceu a existência de diferenças nos valores, chegando a afirmar que o dinheiro estava separado e que não o movimentava porque não sabia como proceder com a devolução.

Em setembro/2024, quando formalmente notificado, mudou seu discurso e passou a alegar direito aos valores recebidos, afirmando expressamente que não iria devolver o montante.

Essa conduta de retenção dolosa de valores que não lhe pertenciam caracteriza inequívoco inadimplemento contratual.

O apelado tinha o dever ético e legal de restituir os valores recebidos em excesso tão logo tomou ciência da irregularidade.

A alegação de que o erro decorreu de ato do Poder Judiciário não exime o apelado de sua obrigação de devolver o que não lhe era devido, agravando tal quadro a inércia do apelado por quase 2 anos, seguida da recusa expressa em devolver os valores, o que configura mora e inadimplemento culposo (senão doloso), justificando a incidência da cláusula penal.

O apelante, reconhecendo que houve cumprimento parcial da obrigação pelo apelado, requereu a aplicação da cláusula penal no percentual reduzido de 5%, em lugar dos 10% previstos contratualmente.

Essa redução voluntária está em consonância com o art. 413 do CC, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação tiver sido cumprida em parte.

Destarte, aplicando-se o percentual de 5% sobre o valor atualizado do precatório até a data do pagamento, chega-se ao montante de R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), montante que mostra-se razoável e proporcional ao inadimplemento verificado, não configurando enriquecimento sem causa, mas sim penalidade legítima pelo descumprimento do dever de restituição.

Quanto aos danos morais, entendo que são devidos, mas não no montante almejado pela parte autora recorrente.

Como cediço, a relação entre advogado e cliente é marcada por elevado grau de confiança e lealdade.

O cliente deposita em seu advogado não apenas a defesa de seus interesses jurídicos, mas também a gestão de valores que lhe pertencem, sendo que essa relação fiduciária impõe ao advogado deveres que transcendem as obrigações contratuais comuns, alcançando a esfera ética e deontológica da profissão.

Neste contexto, o EOAB, em seu art. 34, inciso XX, estabelece como infração disciplinar locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente. O inciso XXI considera infração recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas.

O Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece como dever do advogado atuar com honestidade, lealdade, dignidade e boa-fé, determinando ainda que a conclusão da causa obriga o advogado à devolução de valores recebidos no exercício do mandato.

No caso dos autos, o apelado não apenas recebeu valores superiores ao contratualmente devido, como manteve-se inerte quanto à devolução por período superior a 2 anos, mesmo após múltiplas interpelações e reconhecimento expresso da existência de diferenças.

As conversas documentadas revelam que o apelado inicialmente alegou desconhecer como proceder à devolução, depois afirmou que o processo estava em auditoria no Tribunal, quando na verdade os autos do precatório permaneceram completamente inertes após o pagamento.

Posteriormente, quando formalmente notificado, mudou completamente seu discurso e passou a alegar direito aos valores, afirmando expressamente que não iria devolver o montante.

Essa sucessão de justificativas contraditórias e a recusa final em restituir o que reconhecidamente não lhe pertencia caracterizam conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência deste TJMT é firme no sentido de que a retenção indevida de valores pertencentes ao cliente por parte do advogado configura ato ilícito que justifica a reparação por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – LEVANTAMENTO JUDICIAL DE QUANTIA EM FAVOR DO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO VERBAL – INFRAÇÃO ÉTICA – VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre as partes previa expressamente a remuneração do advogado em 50% do valor do retroativo e 7,5 salários mínimos, sem qualquer menção à possibilidade de parcelamento dos honorários em valores fixos mensais.
Alegação de acordo verbal para pagamento em parcelas não comprovada por prova documental idônea ou testemunhal, não sendo admitida a compensação com valores retidos judicialmente à margem do contrato escrito.
A conduta do advogado de reter a integralidade do valor judicialmente levantado em nome da cliente, sem prestação de contas e sem autorização contratual, constitui infração ética, ato ilícito e violação dos deveres previstos nos artigos 9o e 35, §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como nos artigos 31, 32 e 34, XX, da Lei no 8.906/94.
Caracteriza-se o dano moral diante da quebra da confiança, angústia e frustração suportadas pela autora, pessoa idosa e hipossuficiente, diante da conduta omissiva e lesiva do então patrono.
Quantum indenizatório fixado (R$5.000,00) observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa.
Improcedência da reconvenção corretamente decretada, em razão da ausência de comprovação do alegado crédito e tentativa de compensação indevida com valores pertencentes à autora.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1026651-97.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE. PROVA DO PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECIBOS ASSINADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS CONTROVERTIDAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL LÍCITA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por advogado condenado ao pagamento de danos materiais e morais em razão da não comprovação do repasse à cliente de valores recebidos por ele em virtude de acordo judicial celebrado em ação de dissolução de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o repasse à apelada da quantia de R$ 3.080,00 remanescente do acordo judicial; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A assinatura de recibos pelo cliente não afasta a necessidade de comprovação efetiva do repasse de valores quando existirem indícios robustos de vício no consentimento e ausência de prova idônea do pagamento.
A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é meio de prova lícito quando não abrange informações protegidas por sigilo profissional.
A retenção indevida de valores pelo advogado, em violação ao dever de lealdade e confiança, configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.”
(N.U 1023395-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCURAÇÃO OUTORGADA A DIVERSOS CAUSÍDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MANDATÁRIOS AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o e 3o APELOS - CONHECIDOS E PROVIDOS – 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexiste solidariedade pelos prejuízos materiais causados ao cliente, em razão do levantamento de valores por meio de alvará judicial, pelo simples fato de constar no mandato a outorga de poderes a diversos causídicos, mormente porque a atuação no feito, objeto da demanda, ocorreu única e exclusivamente por único causídico, o qual realizou o levantamento dos valores para a sua conta bancária pessoal, em nome da pessoa física.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados (art. 186 do CC). Por sua vez, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente (art. 667 do CC).
A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020)
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(N.U 1011750-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025)

Como se vê, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.

Nesta senda, a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.

O dano moral, nessas circunstâncias, é
in re ipsa
, decorrendo da própria natureza do ato praticado. A quebra da confiança depositada no profissional, a angústia de ver valores significativos retidos indevidamente, a necessidade de buscar a via judicial para reaver o que é seu por direito, tudo isso configura lesão à esfera extrapatrimonial que merece reparação.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, o valor retido indevidamente e a finalidade pedagógica da condenação.

O apelante requereu indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando que o apelado reteve indevidamente R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) por período superior a 2 anos, que reconheceu inicialmente a irregularidade mas manteve-se inerte, que posteriormente recusou-se expressamente à devolução, e que ambas as partes possuem capacidade econômica elevada, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), montante que, a meu ver, mostra-se suficiente para compensar o apelante pelo abalo sofrido e para desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva.

De outra feita, a gravidade da conduta do apelado, consistente na retenção prolongada e injustificada de valores de seu cliente, seguida de recusa expressa em devolvê-los, configura potencial infração aos deveres éticos e disciplinares previstos no EOAB e no Código de Ética e Disciplina da OAB. O art. 34, incisos XX e XXI, do EOAB, estabelece como infrações disciplinares locupletar-se à custa do cliente e recusar-se injustificadamente a prestar contas de quantias recebidas. A conduta do apelado aparentemente a essas hipóteses, justificando a comunicação dos fatos à OAB/MT para que proceda à apuração disciplinar cabível.

Essa providência não implica prejulgamento quanto à existência de infração ética, mas apenas o cumprimento do dever de comunicar fatos que, em tese, podem configurar violação aos deveres profissionais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes em maior extensão os pedidos iniciais, condenando o apelado MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI a pagar ao apelante ENERILDO MOTTA RAMOS: a) R$173.680,40 (cento e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos) a título de restituição de valores indevidamente recebidos; b) R$103.052,32 (cento e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de cláusula penal; e c) R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Determino a expedição de ofício à OAB/MT, comunicando os fatos apurados nestes autos para as providências disciplinares que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026